Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742327-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO MARÇAL SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE PREJUDICADA. 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990. 2. A matéria relativa à prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se amplamente discutida e decidida por esta Corte de Justiça em recursos análogos ao dos autos, sendo firmado o entendimento de que “A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019. Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019 (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 07.01.2021, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. (Acórdão 1408748, 07272272020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Precedentes do TJDFT. 3. Assim posto, a matéria não comporta maiores digressões jurídicas, dado que a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o feito executivo protocolado pelo Sindicato, legítimo substituto processual, interrompeu o prazo prescricional, e este somente recomeçou, pela metade, a partir do último ato do respectivo processo, que ocorreu 03/02/2019 (art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 383 do STF). 4. Considerando que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/3, considerando, ainda, que uma vez interrompida a prescrição voltará a correr pela metade do tempo, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme o artigo 9o do diploma legal citado, bem como o enunciado da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal e, considerando que o decurso do prazo de dois anos e meio se encerrou em 03/08/2021 e o ajuizamento da ação ocorreu em 01/08/2021, não merece prosperar a alegação da prescrição, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, e artigo 202, inciso I, do Código Civil. 5. O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.754.067/DF, proveniente da execução da sentença coletiva promovida pelo Sindicato, foi no sentido da possibilidade do cumprimento individual da sentença, afastando qualquer necessidade de prévia liquidação coletiva pelo legitimado extraordinário. 6. A questão da compensação tem sido enfrentada por esta Corte de Justiça em reiterados julgamentos, e, apesar de entendimentos em sentidos diversos, tem-se admitido, de modo prevalente, a “compensação” pleiteada pelo Distrito Federal. 7. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. 8. O título judicial coletivo exequendo foi parcialmente reformado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 849.557/DF (ID no 99060226 – págs. 90/95 dos autos de origem), oportunidade em que se determinou o afastamento da limitação temporal imposta pelo Tribunal “a quo”. 9. Em razão do reconhecimento da possibilidade de compensação, com o retorno dos autos ao juízo “a quo” para a apuração do valor exequendo, fica prejudicada a tese de excesso de execução. 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Alega que podem ser beneficiados com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatiza que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Sustenta que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, de 39,80%, de 2,87% e de 28,44%; c) artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, afirmando que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; e) artigo 1o da Lei 6.899/81, ao argumento de que sobre os reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deverão incidir, no mínimo, a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de se afastar completamente a limitação temporal e a possibilidade de compensação dos reajustes, remanescendo, ainda, a obrigação do recorrido de reajustar os estipêndios em 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, tudo devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51902914 e ID 51902918). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 56097977 e ID 56110860). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada afronta aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, e 1o da Lei 6.899/81. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no que tange à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51902914 e ID 51902918). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020